Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0741953-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR BROCCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 42748655) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR